Tribunal: STF
Processo: HC 270281
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Isaque Ferreira Rodrigues, em favor de Elisandro Aparecido Moro, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EDcl no Recurso Especial n. 2237580/SP.
O impetrante narra que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de porte ilegal de munição de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003). (eDOC 2, p. 224-230)
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo ministerial para elevar a pena ao patamar de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão. (eDOC 3, p. 367-386)
Com alegação de violação ao teor do art. 33, § 1º, e 65, “d”, ambos do Código Penal, a defesa interpôs recurso especial, ao qual o Ministro relator no Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento para reduzir a pena a 2 anos e 4 meses de reclusão. (eDOC 4)
Os embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados (eDOC 56).
Neste writ, insiste na tese de que há ilegalidade na fixação do regime prisional semiaberto.
Afirma que houve o transcurso de mais de 7 anos do trânsito em julgado nos autos da ação penal n. 0004539-05.2013.8.26.0438, no qual aplicada a pena de apenas 1 ano.
Requer a concessão da ordem, para que seja fixado o regime aberto para o cumprimento da pena.
Decido.
Trata-se de substitutivo de revisão criminal.
De início, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.
Não bastasse, o impetrante vem diretamente ao STF buscar desconstituir édito condenatório transitado em julgado proferido por magistrado de primeiro grau, providência a ser resolvida no segundo grau de jurisdição.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Por relevante, transcrevo trechos da decisão que deu parcial provimento ao recurso especial para redimensionar a pena do paciente, mas manteve o regime prisional semiaberto:

“Quanto à almejada modificação do regime inicial para o semiaberto, cumpre enfatizar que esta Corte tem decidido que o modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, ao quantum de reprimenda imposto. 
É dizer, para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena (HC n. 279.272/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 5ª T., DJe 25/11/2013; HC n. 265.367/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T., DJe 19/11/2013; HC n. 213.290/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 4/11/2013; HC n. 148.130/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 3/9/2012). 
O art. 33, § 3º, do Código Penal estabelece que "a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código". 
Portanto, as mesmas circunstâncias judiciais aferidas pelo magistrado para fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria deverão ser sopesadas na imposição do regime inicial de cumprimento de pena.
No caso dos autos, o réu, além de ser reincidente, ostenta circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), o que afasta a aplicação da Súmula n. 269 deste Superior Tribunal, "É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais." (eDOC 4)

Ao rejeitar os embargos de declaração, consignou o ministro relator no STJ:

“De fato, não foi analisada a tese de que os registros da folha criminal do réu são muito antigos para valorar negativamente os seus antecedentes. 
Quanto aos maus antecedentes, por ocasião do julgamento do RE n. 593.818/SC, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal decidiu que: "Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal. " 
A FAC juntada aos autos, fls. 148-153, não informa se a pena da condenação adotada para negativar os antecedentes do réu foi cumprida, mas apenas o trânsito em julgado dela. Todavia, observo as seguintes informações: Processo n. 0004539-05.2013.8.26.0438, pena de 1 ano de detenção, com trânsito em julgado em 13/7/2015. 
Na espécie, considerada a pena aplicada e a data em que a condenação transitou em julgado, o tempo transcorrido da eventual extinção pelo cumprimento até a prática do delito em questão, em 20/8/2022, é de 7 anos, o que não é excessivo, a ponto de justificar o afastamento da vetorial.
Esta Corte Superior tem decidido no mesmo sentido: "A tese do 'direito ao esquecimento' não deve ser aplicada em relação a feitos extintos que não possuam lapso temporal significante em relação à data da condenação, qual seja, menos de 10 anos" (AgRg no AgRg no HC n. 698.747/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), 6ª T., DJe de 1/4/2022).” (eDOC 5).

Esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, não verificadas na espécie. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.
Em relação ao regime prisional, o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, estabelece que o condenado não reincidente, nos casos em que a pena fixada seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Nessas hipóteses, nada impede que o juízo de origem fixe regime mais gravoso, desde que haja motivação idônea para tanto.
Na espécie, o paciente é reincidente e ostenta maus antecedentes, conforme ponderado pela instância ordinária (eDOC 3, p. 383), circunstância apta a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Cito, a propósito, julgados no HC 241.429 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.6.2024 e no HC 233.825 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.6.2024.
Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, incabível a supressão de instância ou a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se. 

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente